Tribunal: TJMT
Processo: 1012519-02.2026.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1012519-02.2026.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ROMULO BEZERRA PEGORARO - CPF: 733.828.091-68 (ADVOGADO), VALDEMILTON ALVES DA SILVA - CPF: 429.428.808-64 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), JULIANA BEATRIZ DA SILVEIRA PEREIRA - CPF: 009.673.131-12 (VÍTIMA), JOSUEL SEBASTIAO VICENTE - CPF: 092.204.854-19 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. PRETENDIDA INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. CONFISSÃO INFORMAL. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONFISSÃO EM JUÍZO OU EM PLENÁRIO DO JÚRI. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. AÇÃO REVISIONAL IMPROCEDENTE.

I. Caso em exame

1. Revisão criminal ajuizada contra condenação definitiva à pena de 14 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (CP, art. 121, §2º, incisos II e IV, c/c art. 29), buscando a incidência da atenuante da confissão espontânea na dosimetria da pena.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em determinar: (i) se a alegada confissão informal prestada aos policiais autoriza o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III,
d
, do CP; e (ii) se a superveniência de entendimento jurisprudencial permite a revisão da condenação transitada em julgado.

III. Razões de decidir

3. A revisão criminal possui natureza excepcional e somente é cabível nas hipóteses taxativas do art. 621 do CPP, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida com base na jurisprudência vigente à época.

4. A confissão informal não constitui meio idôneo para incidência da atenuante, especialmente quando não comprovada sua utilização para fundamentar a condenação.

5. Nos crimes submetidos ao Tribunal do Júri, a aferição da influência da confissão é dificultada pelo princípio da íntima convicção dos jurados.

6. A atenuante da confissão exige manifestação do réu em juízo ou em plenário, ou ao menos sua suscitação pela defesa técnica, o que não ocorreu no caso, pois adotada exclusivamente a tese negativa de autoria.

7. A jurisprudência posterior do STJ acerca da confissão extrajudicial não possui efeito retroativo e não autoriza a desconstituição da coisa julgada.

8. A mudança de entendimento jurisprudencial, por si só, não constitui hipótese apta a ensejar revisão criminal.

IV. Dispositivo e tese

9. Ação revisional improcedente.

Tese de julgamento:

“1. A revisão criminal não se presta à rediscussão da dosimetria da pena com base em mudança jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado. 2. O reconhecimento da atenuante da confissão espontânea exige manifestação do réu em juízo ou em plenário do Tribunal do Júri. 3. A ausência de debate da confissão em plenário e a adoção de tese negativa de autoria impedem o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III,
d
, do Código Penal.”

____________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 65, III, d, e 121, §2º, incisos II e IV; CPP, arts. 621 e 625, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AgRg no HC 700.192/SC, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, DJe 21/02/2022; STJ, AREsp 2.123.334/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 20/06/2024, DJe 02/07/2024; STJ, AgRg no AREsp 1.754.440/MT, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 02/03/2021, DJe 08/03/2021; STJ, AgRg no HC 805.197/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 12/06/2023, DJe 14/06/2023; TJMT, RevCrim 1036196-95.2025.8.11.0000, Rel. Des. Hélio Nishiyama, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. 05/02/2026, DJE 18/02/2026.

R E L A T Ó R I O

REQUERENTE:

VALDEMILTON ALVES DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Colenda Turma:

Trata-se
da segunda revisão criminal ajuizada por
VALDEMILTON ALVES DA SILVA
com fundamento no art. 621,
incisos I e III, do Código de Processo Penal, apontando como alvo do pedido rescindendo a condenação definitiva imposta na ação penal n.

1000026-33.2021.8.11.0108, que tramitou no d. juízo da

Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, o qual lhe condenou à pena de
14 (quatorze) anos de reclusão
, no regime inicial
fechado
, em decorrência da prática do crime descrito no

art. 121, §2º, incisos II e IV c/c art. 29, ambos do Código Penal
, veredito que restou ratificado pela colenda Segunda Câmara Criminal deste eg. Tribunal de Justiça no julgamento da apelação criminal de mesmo número.

Servindo-se da petição inicial disponível no ID

355624852, o revisionando sustenta agora a existência de
erro ou injustiça flagrantes na dosimetria da pena
, ao argumento de que a sua
confissão informal
prestada aos policiais militares quando da prisão em flagrante,
não foi considerada
para efeito de incidência da atenuante do art. 65, III,
d
, do Código Penal, e acrescenta, em abono, que o teor do boletim de ocorrência e o próprio depoimento extrajudicial do policial militar condutor do flagrante corroboram essa admissão de culpa não oficial, a qual também teria sido reproduzida sob o crivo do contraditório pelo Investigador de Polícia Civil Cleomar Eterno de Campos, cujas declarações alega terem servido de base à mantença da pronúncia por este eg. Tribunal de Justiça quando do julgamento do recurso em sentido estrito interposto em face da referida decisão, “
e, possivelmente, teve influência no convencimento e julgamento pelo corpo de jurados
”, destacando, em arremate, que a atenuante fora debatida em Plenário do Júri, na medida em que a Acusação expôs ao corpo de jurados que os acusados teriam confessado extrajudicialmente o crime de homicídio, e o advogado de defesa teria feito menção à essa fala do Promotor de Justiça durante sua sustentação oral.

Com fincas em tais premissas e verberando ainda que o Tema n. 1.194 do STJ veio consolidar o entendimento jurisprudencial já vigente à época do julgamento em exame, no sentido de que a confissão judicial ou extrajudicial, seja ela qualificada ou não, ainda que retratada, justifica a aplicação da atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea
d
, do Código Penal;
requer a
procedência
do pleito revisional
com o fim de
fazer incidir a atenuante da confissão
na segunda fase da dosimetria da pena, e
compensá-la com a agravante
reconhecida, reajustando-se, assim, a sua sanção final, ensejo no qual prequestiona, em arremate, dispositivos legais e constitucionais correlatos à matéria debatida.

Instrui a exordial com procuração e os documentos disponíveis no ID 355624854 e ss., posteriormente complementados por aqueles vistos no ID 355719386 e ss.

Não houve pedido de antecipação de tutela.

Instada a se manifestar, a

i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou no parecer de ID 357384383 pela
improcedência

da ação revisional
, consignando que a confissão informal se revela inidônea à atenuação da pena na segunda etapa do cálculo dosimétrico.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Colenda Turma:

Como cediço, embora incluída no capítulo VII do título II do Código de Processo Penal, relativo aos recursos em geral, a revisão criminal tem natureza de ação penal por desencadear nova relação jurídico-processual, cujo objetivo é desconstituir decisão condenatória criminal transitada em julgado. Justamente por isso, traduz-se em instrumento jurídico de utilização limitada, de modo que, além de estar vinculada às excepcionais e taxativas hipóteses elencadas em lei (
numerus clausus
) – artigo 621, incisos I, II e III do Código de Processo Penal, a revisional deve atender aos requisitos formais específicos do art. 625, §1.º, do mesmo
Códex
; harmonizando sistematicamente os princípios da segurança dos atos jurídicos, da imutabilidade das decisões judiciais e da coisa julgada, com o princípio imperativo de justiça material.

O art. 621 do Código de Processo Penal prevê as hipóteses em que os processos criminais findos poderão ser revisados,
verbis
:

“
I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena
.”

Além de estar minimamente assentada em alguma dessas hipóteses, a peça inicial da ação de revisão criminal deve atender aos requisitos formais específicos do art. 625, §1.º, do CPP.
In casu
, quanto ao pressuposto descrito no citado dispositivo legal, verifica-se do documento digital acostado sob o ID 355624861, que a condenação que se pretende rescindir
transitou em julgado em 29/04/2025.

No que se refere aos fatos em apuração e à discussão proposta nesta revisão criminal, resumidamente,

verte dos autos que

VALDEMILTON ALVES DA SILVA

foi
denunciado
,

pronunciado
a Júri Popular
e

condenado
pelo c. Conselho de Sentença
pela prática do crime descrito no
art. 121, §2º, incisos II e IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal
, porque, no dia 02 de janeiro de 2021, por volta das 06h, na propriedade rural denominada “Granja Cavazzini”, localizada na Rodovia MT-449, km 110 + 18 km à direita, zona rural do município e comarca de Tapurah/MT, agindo em unidade de desígnios com
Fernando Barberino Carvalho
, vulgo “Pacal”,
Valdiniel Sampaio Mota
, vulgo “Tai” e
Odiley Carvalho da Silva
, vulgo “Ley”, por motivo fútil e mediante emboscada,
mataram

Josuel Sebastião Vicente
, com quem trabalharam durante um período na “Granja Cavazzini”.

Segundo consta da denúncia, o ora requerente
VALDEMILTON ALVES DA SILVA
e o corréu
Fernando Barberino Carvalho
eram subordinados da vítima na “Granja Cavazzini” e, em agosto de 2020, meses antes dos fatos,
Josuel Sebastião Vicente
se desentendeu com o revisionando em razão do trabalho, na sequência do que o demitiu, causando-lhe grande inconformismo. Pouco tempo depois, no mês de novembro de 2020,
Fernando
se separou da então companheira Giléia Alves da Silva em razão de rumores de que ela estava se relacionando amorosamente com a vítima, e desligou-se do emprego na granja, onde o corréu
Valdiniel Sampaio Mota
também havia laborado até ser dispensado

em fevereiro de 2020.

Ainda de acordo com a narrativa ministerial,
Fernando
,
VALDEMILTON ALVES DA SILVA
,
Valdiniel
e
Odiley
– que possuem relação de parentesco entre si e passaram a residir na cidade de Ibaté/SP, então planejaram ceifar a vida de
Josuel Sebastião Vicente
para se vingarem de seu comportamento em relação à eles, desiderato em que embarcaram no veículo VW/Gol, cor cinza, placa DSZ-92124 na madrugada do dia 1º de janeiro de 2021, e saíram da cidade de Ibaté/SP rumo à Tapurah/MT, onde chegaram na manhã do dia 02 de janeiro, contexto no qual se dirigiram à propriedade rural onde se localiza a “Granja Cavazzini”, e esconderam o veículo em uma estrada distante cerca de um quilômetro daquela que leva aos galpões da granja, tendo
Valdiniel
e
Odiley
permanecido no automóvel para dar apoio a
Fernando
e ao revisionando
VALDEMILTON
, que se dirigiram até a estrada e ficaram “ de tocaia” aguardando a vítima passar a caminho do trabalho.

Prossegue a exordial acusatória dando conta de que, quando a vítima passou em sua motocicleta com a companheira Juliana Beatriz da Silveira Pereira na garupa, por volta das 06h da manhã do dia 02/01/2021,
Fernando
e
VALDEMILTON
, ambos empunhando armas de fogo e encapuzados, saltaram na frente do veículo a fim de forçar sua parada, e em razão da freada brusca, o casal caiu ao chão, ensejo em que o revisionando e o corréu efetuaram ao menos dez disparos de arma de fogo contra
Josuel Sebastião Vicente
, que morreu ainda no local. Após os disparos, todos os denunciados evadiram-se rumo ao Estado de São Paulo, sendo interceptados pela Polícia Militar já no município de Rosário Oeste/MT, após os policiais encontrarem próximo ao corpo da vítima, um comprovante de pagamento de pedágio referente ao veículo de placa DSZ-9212, datado de 01/01/2021 na cidade de Alto Araguaia/MT, com subsequente informação obtida junto à concessionária “Rota Oeste” de que tal automóvel havia passado pelo pedágio entre as cidades de Nobres/MT e Rosário Oeste/MT por volta das 10h15 do dia 02/01/2021.

Finda a regular instrução criminal na primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri, todos os réus foram pronunciados pela prática, em concurso material, dos crimes de homicídio qualificado, associação criminosa e porte ilegal de armas de fogo, tipificados no art. 121, §2º, incisos II e IV, c/c o art. 29, e no art. 288, parágrafo único, todos do Código Penal, bem como no art. 14 da Lei n. 10.826/2003, diante do que interpuseram o
Recurso em Sentido Estrito n. 1018809-09.2021.8.11.0000
, submetido à julgamento perante a Segunda Câmara Criminal deste eg. Tribunal de Justiça, sob a relatoria do Exmo. Des. Pedro Sakamoto, que rejeitou a preliminar de nulidade da pronúncia por excesso de linguagem e
deu parcial provimento
à irresignação, apenas para
impronunciar os acusados em relação ao delito de associação criminosa
, em razão da ausência de prova segura acerca do
animus
associativo duradouro e permanente.

Submetido o revisionando e demais corréus a julgamento perante o Júri Popular, sua defesa técnica, à época, sustentou em plenário tão somente tese negativa de autoria (ID 355624857, pág. 9), e quando da elaboração dos quesitos, nenhuma irresignação foi formulada (ID 287396383, pág. 10), porém, depois de os jurados, exclusivamente em relação ao corréu
Odiley Carvalho da Silva
, responderem negativamente à quesitação referente à subsunção aos tipos penais derivados do crime doloso contra a vida e quanto à materialidade do crime de porte ilegal de arma de fogo – motivo pelo qual o referido acusado acabou sendo incursionado tão somente no delito de homicídio simples; o Ministério Público e a defesa técnica de
VALDEMILTON ALVES DA SILVA
, especificamente em relação à qualificadora da emboscada,
arguiram contradição

na votação dos quesitos
, ensejando uma reexplicação aos jurados acerca dos questionamentos feitos e a determinação de nova votação pela MM.ª Juíza Presidente do Júri, ocasião em que o Conselho de Sentença manteve o afastamento da qualificadora da emboscada exclusivamente em benefício de Odiley.

Irresignado,
VALDEMILTON ALVES DA SILVA

interpôs recurso de apelação
vindicando tão somente a revogação de sua prisão, ao argumento de que a Magistrada
a quo
,

na sentença, deixou de fundamentar a manutenção da custódia cautelar, mas ao analisar o apelo, a c. Segunda Câmara Criminal deste eg. Sodalício, já sob a relatoria do Exmo. Des. Paulo Sérgio Carreira de Souza,
não conheceu
do recurso, ao argumento de que “
a excepcional possibilidade da imediata execução das decisões do júri faz com que a prisão, que até então ostentava o status de medida cautelar, convole-se em prisão-pena no momento em que é proferida a decisão condenatória pelo(a) Juiz(a) Presidente do Júri... sendo inócuo o debate acerca dos requisitos da prisão preventiva, considerando que a prisão do apelante não mais ostenta o status de medida cautelar (...)
.” (ID 355624860).

Na
Revisão Criminal n. 1016012-21.2025.8.11.0000
, ajuizada menos de um mês depois do trânsito em julgado do respectivo acórdão, o revisionando pretendeu a
extensão dos efeitos
do veredito
que
deixou de reconhecer a qualificadora da emboscada

em desfavor do corréu
Odiley Carvalho da Silva
, alegando que ambos foram denunciados na forma do art. 29 do Código Penal, de modo que a manutenção do tipo penal derivado em prejuízo de
VALDEMILTON
caracterizaria erro flagrante sanável pela via eleita.

Todavia, esta Turma de Câmaras Criminais Reunidas, à unanimidade, em sessão realizada no mês de agosto de 2025, julgou improcedente a ação revisional, por entender que a exclusão da qualificadora da emboscada em relação ao corréu não obrigava sua extensão ao requerente, dada a autonomia das séries de quesitos, logo, se os jurados agiram dentro de sua soberania, com base em versão amparada nos autos, segundo a qual o revisionando
VALDEMILTON
participou diretamente da tocaia que caracterizou a qualificadora da emboscada, não haveria falar em contrariedade do reconhecimento da agravante em questão à evidência dos autos e/ou ao texto expresso da Lei (ID 355719392, págs. 182/192).

Lado outro, na presente revisão criminal, aparentemente já conformado com a incidência da circunstância agravante, busca o revisionando compensá-la com a atenuante da confissão, alegando que suposta admissão informal de responsabilidade pelo homicídio teria sido noticiada no inquérito, reafirmada por policial civil durante a instrução processual, e debatida em Plenário do Júri tanto pela Defesa quanto pela Acusação, de modo que a não aplicação da atenuante prevista no art. 65, III,
d
, do CP constituiria ilegalidade flagrante na dosimetria da pena, apta à reparação pela via da ação revisional.

A razão, porém, não lhe assiste!

No ano de 2015, o Superior Tribunal de Justiça editou o verbete de súmula n. 545, consolidando o entendimento no sentido de que “
quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal
”. Com efeito, o mencionado dispositivo legal prevê, como circunstância que sempre atenua a pena, o fato de o agente ter confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime.

Ocorre que a edição da súmula não extirpou todas as discussões sobre o tema. Afinal, o verbete não tratou, por exemplo, de situações como as de confissões parciais, qualificadas e retratadas. Chamado a se pronunciar sobre o tema, o STJ então firmou o entendimento de que “
a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para motivar a sua condenação
” (AgRg no AgRg no HC n. 700.192/SC, relator OLINDO MENEZES (desembargador Convocado do TRF da 1ª Região), Sexta Turma, DJe de 21/2/2022).

Mais recentemente, no julgamento do
AREsp n. 2.123.334/MG
(rel.: Min. Ribeiro Dantas, julgado em 20/6/2024, DJe de 2/7/2024), a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, fixou três teses sobre a valoração e a admissibilidade de confissões feitas à polícia no momento da prisão.

O colegiado definiu que a confissão extrajudicial somente será admitida no processo judicial se feita formalmente e de maneira documentada, dentro de um estabelecimento público e oficial. Tais garantias não podem ser renunciadas pelo interrogado, e, se alguma delas não for cumprida, a prova será inadmissível. A inadmissibilidade permanece mesmo que a acusação tente introduzir a confissão extrajudicial no processo por outros meios de prova – por exemplo, pelo testemunho do policial que a colheu.

A segunda tese estabelece que a confissão extrajudicial admissível (incluindo, igualmente, a informal) pode servir apenas como meio de obtenção de provas, indicando à polícia ou ao Ministério Público possíveis fontes de provas na investigação, mas não pode embasar a sentença condenatória.

Por último, ficou definido que a confissão judicial, em princípio, é lícita, mas, para a condenação, apenas será considerada a confissão que encontre algum sustento nas demais provas, à luz do artigo 197 do CPP.

Portanto, não se ignora a novel diretriz jurisprudencial acerca da possibilidade de a
confissão informal
utilizada para fundamentar a condenação, justificar a aplicação da atenuante da confissão espontânea, porém, a Terceira Seção do STJ, ao modular os efeitos do julgamento do AREsp n. 2.123.334/MG, estabeleceu que a confissão extrajudicial admissível (incluindo, igualmente, a informal) não pode embasar a sentença condenatória proferida
antes

do julgamento do precedente em questão
, e este é exatamente o caso dos autos, afinal, a sentença ora hostilizada foi prolatada em sessão do Tribunal do Júri realizada no dia 18/3/2024, mas o AREsp n. 2.123.334/MG foi julgado em 20/6/2024 e publicado no DJe de 2/7/2024, ao passo que o aludido
Tema Repetitivo 1.194
[“
A atenuante genérica da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, é apta a abrandar a pena independentemente de ter sido utilizada na formação do convencimento do julgador e mesmo que existam outros elementos suficientes de prova, desde que não tenha havido retratação, exceto, neste último caso, que a confissão tenha servido à apuração dos fatos
.”] adveio somente no ano de 2025, sendo cediço, outrossim, que a mudança de entendimento jurisprudencial não autoriza o ajuizamento de revisão criminal.

Nesse sentido, aliás, é o posicionamento pacífico desta c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO CONSUMADO E LATROCÍNIO TENTADO. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. AÇÃO REVISIONAL. PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO OU CONCURSO FORMAL PRÓPRIO ENTRE OS DELITOS DE LATROCÍNIO.
MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. INSUFICIÊNCIA PARA DESCONSTITUIÇÃO DA COISA JULGADA. APLICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA VIGENTE À ÉPOCA DO JULGAMENTO.
DESÍGNIOS AUTÔNOMOS CONFIGURADOS. CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO. REVISÃO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão criminal ajuizada contra acórdão da Segunda Câmara Criminal que desproveu os recursos interpostos pelas partes, mantendo a condenação do requerente pela prática dos crimes de latrocínio consumado (CP, art. 157, § 3º, segunda parte), latrocínio tentado (CP, art. 157, § 3º, segunda parte c/c art. 14, II), roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo (CP, art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I) e corrupção de menores (Lei 8.069/90, art. 244-B), à pena de 42 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado..

2. Fatos relevantes: (i) condenação transitada em julgado em 22 de fevereiro de 2022; (ii) acórdão que aplicou a jurisprudência predominante à época, reconhecendo o concurso material entre os crimes de latrocínio consumado e latrocínio tentado; (iii) pedido revisional fundamentado em precedente do STJ de 13 de setembro de 2023, posterior ao trânsito em julgado; (iv) duas vítimas atingidas por violência distinta: uma por disparos fatais de arma de fogo e outra por golpes de facão; (v) condutas violentas autônomas direcionadas a cada vítima que reagiu ao assalto.

3. Requerimentos: (i) reconhecimento de crime único de latrocínio; (ii) subsidiariamente, incidência do concurso formal próprio entre os delitos de latrocínio, com readequação da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a mudança de entendimento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado autoriza a desconstituição da coisa julgada em sede de revisão criminal; (ii) analisar a possibilidade de aplicação do concurso formal próprio entre os delitos de latrocínio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
A mudança de entendimento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado não autoriza o ajuizamento de revisão criminal, sob pena de violação aos princípios da coisa julgada e da segurança jurídica.

6. Não se configura hipótese excepcional autorizadora da desconstituição da coisa julgada quando o julgado rescindendo aplicou a jurisprudência predominante à época de sua prolação e o novo entendimento não foi consolidado em precedente com efeito vinculante ou retroatividade declarada.

7. A prática de atos de violência deliberados e individualizados contra cada vítima, mediante condutas distintas (disparos de arma de fogo contra uma e golpes de facão contra outra), configura desígnios autônomos, de modo que, ainda que se admitisse a tese de unidade de ação, deveria ser aplicada a regra do concurso formal impróprio, que demanda a soma das penas.

IV. DISPOSITIVO

8. Ação revisional improcedente.

______________________

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II, 70, caput, 157, § 2º, II, § 2º-A, I, e § 3º; ECA, art. 244-B; CPP, art. 621, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.119.185/RS, AgRg na RvCr 6.060/MG, AgRg no HC 439.815/SC; TJMT, RevCrim 1012442-61.2024.8.11.0000.
” (N.U 1036196-95.2025.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, HELIO NISHIYAMA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 05/02/2026, Publicado no DJE 18/02/2026) – destaquei.

Não escapa, tampouco, a situação peculiar d
os crimes sujeitos ao rito do Tribunal do Júri, em que indiscutível a dificuldade de aferir se eventual confissão, seja ela extrajudicial ou judicial, ainda que parcial ou qualificada, foi levada em consideração pelos jurados para justificar a condenação, diante da íntima convicção que os protege.

Ademais, a alteração procedimental decorrente da Lei n. 11.689/2008 expurgou, das indagações feitas aos jurados, os quesitos relativos às agravantes e às atenuantes, de modo que o juiz presidente, para assegurar o efeito contraditório, só poderá considerar as circunstâncias que forem alegadas nos debates, nos termos exatos do art. 492, inciso I, alínea
b
, do Código de Processo Penal.

Por conseguinte, em interpretação conciliatória, o
Superior Tribunal de Justiça
definiu que agravantes e atenuantes, dentre elas a confissão, somente poderão ser consideradas pelo juiz presidente do Tribunal do Júri quando da dosimetria da pena, se forem debatidas
em Plenário, suscitadas pela defesa técnica ou ao menos mencionadas pelo réu em seu interrogatório, a título de autodefesa. Nesse sentido: AgRg no AREsp n. 1.754.440/MT, Rel.: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe 8/3/2021.

Por isso, e como a regra de julgamento das decisões do Tribunal do Júri é a da íntima convicção, revela-se imprescindível que a confissão ocorra perante o Conselho de Sentença ou que seja arguida pela defesa técnica durante a sessão plenária (STJ – AgRg no HC n. 805.197/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 14/6/2023).
Se a defesa sustenta exclusivamente a negativa de autoria, alegando que o réu não cometeu o crime, e o réu não confessa o homicídio em plenário, torna-se inviável o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

E ao que se infere dos autos, o revisionando
VALDEMILTON ALVES DA SILVA
jamais admitiu seu envolvimento com o crime de homicídio, seja na Delegacia, seja durante a instrução processual, e muito menos na sessão plenária do Tribunal do Júri; ao contrário, optou sempre por exercer seu direito constitucional ao silêncio ou negar qualquer envolvimento com o delito, contexto em que a defesa técnica, ao longo de toda a persecução penal e durante o julgamento perante o Conselho de Sentença, sustentou arduamente tese negativa de autoria, exsurgindo cristalino dos registros da ata da sessão de julgamento do Tribunal do Júri que, em nenhum momento, a defesa técnica ou o ora requerente em autodefesa, aduziu a ocorrência de eventual confissão, ainda que informal.

Com exceção do corréu
Fernando
, que em plenário do Júri defendeu a configuração da figura privilegiada do crime de homicídio e a não ocorrência das qualificadoras, todos os demais denunciados sustentaram apenas tese negativa de autoria e, inclusive, o advogado do ora revisionando, durante os debates orais cujo trecho em mídia digital instrui a prova pré-constituída, fez questão de destacar que a despeito de o Ministério Público ter levantado em plenário a arguição de que os réus teriam confessado o delito, em verdade,
Odiley
,
Valdiniel
e o ora requerente
VALDEMILTON
exerceram o direito constitucional ao silêncio durante toda a instrução processual, a tornar inolvidável que não houve confissão, tampouco esse tema foi agitado pela defesa do revisionando na sessão de julgamento, ou por ele próprio em autodefesa durante o Tribunal do Júri.

Na presente ação revisional, o ora requerente se apega ao fato de que, no boletim de ocorrência, consta que os réus, após serem presos em flagrante pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, teriam admitido informalmente o envolvimento com o homicídio de
Josuel Sebastião Vicente
ocorrido momentos antes, todavia, naquela ocasião, foram presos quatro indivíduos e o boletim de ocorrência n. 2021.786 aponta genericamente apenas que, surpreendidos em flagrante pela Polícia Militar enquanto trafegavam com uma pistola calibre .380 e um revólver calibre .32, os denunciados
Fernando
,
Odiley
,
Valdiniel
e o revisionando
VALDEMILTON

“
CONFESSARAM AOS POLICIAIS MILITARES TEREM SIDO OS AUTORES DO CRIME DE HOMICÍDIO OCORRIDO HORAS ANTES NO MUNICÍPIO DE TAPURAH E, PARA TANTO, UTILIZARAM AS RESPECTIVAS ARMAS DE FOGO, BEM COMO, O AUTOMÓVEL QUE TRAFEGAVAM.
” (ID 355624863).

E não se poderia esperar algo diferente, afinal, os ocupantes do veículo foram confrontados com a informação de que um comprovante de pedágio com a placa do automóvel fora encontrado, poucas horas antes, nas imediações do
locus delicti
.

Prosseguindo em reforço à sua tese, insiste o revisionando que o policial civil Cleomar Eterno de Campos, ao prestar depoimento em juízo ainda durante a instrução na primeira fase do rito escalonado do Júri, teria confirmado essa confissão extraoficial, porém, o exame da mídia digital respectiva que acompanha a prova pré-constituída demonstra que o investigador de Polícia relatou tão somente que
Fernando
e “
o outro
” teriam confessado o homicídio, mas inicialmente, a testemunha aponta nominalmente o acusado
Valdiniel
como sendo esse segundo indivíduo identificado como “
o outro
”, depois fala que seria o ex-cunhado de Fernando, não tendo mencionado expressamente, em qualquer momento, o nome do revisionando.

Não escapa, outrossim, do relatório final do inquérito policial, que durante diligências para prospectar elementos de informação que levassem à motivação e à autoria do crime de homicídio, policiais militares auxiliados por investigador da Polícia Civil, encontraram caído no local um comprovante de pagamento de pedágio, com a placa do veículo, tratando-se de um VW Gol, placa DSZ-9212, de cor cinza, motivo pelo qual se contactou a Rota Oeste, empresa que detém a concessão dos pedágios da rodovia BR-163, sendo os policiais que atuam junto à concessionária os primeiros a abordarem os acusados, e segundo tais agentes públicos, os tripulantes do automóvel VW Gol, placa DSZ-9212, após serem flagrados trafegando com duas armas de fogo, teriam admitido informalmente a participação no homicídio ocorrido em Tapurah/MT, sendo que dois deles teriam aguardado a vítima passar com a motocicleta, cabendo a um dos delinquentes pular na frente do ciclomotor e derrubar o ofendido ao chão, após o que ambos iniciaram os disparos, mas segundo a conclusão do procedimento administrativo, o próprio policial militar condutor do flagrante não soube individualizar as condutas, afirmando genericamente que os quatro teriam admitido extraoficialmente a responsabilidade pelo delito, mas quando inquiridos pela autoridade policial, todos permaneceram calados (ID 355624864).

E diferentemente do que tenta incutir o revisionando, na decisão de pronúncia não há qualquer menção à essa suposta confissão informal como elemento indiciário de autoria do crime de homicídio, ao revés, consta que os acusados
Odiley
e
Valdiniel
, assim como o revisionando
VALDEMILTON
, negaram veementemente durante a instrução todo e qualquer envolvimento com o crime doloso contra a vida, confessando
apenas o delito conexo de porte ilegal de armas de fogo de uso permitido (ID 355624863).

De igual modo, o v. acordão relativo ao julgamento do recurso em sentido estrito aponta apenas que os policiais que atenderam a ocorrência, quando inquiridos em juízo, confirmaram as declarações prestadas ainda em sede de inquérito policial, esclarecendo, dessa feita, as diligências que permitiram a identificação dos réus como os autores do homicídio, tendo uma das testemunhas policiais narrado que o suspeito que se encontrava ferido no momento da abordagem, para além de ter admitido seu envolvimento no crime, delatou os comparsas, porém, uma vez mais, frise-se, não houve qualquer individualização de eventual confissão informal, tampouco restou pormenorizada a extensão dessa suposta admissão de culpa (ID 355624868), a redundar na conclusão de que, das cópias dos atos processuais que a defesa técnica alega terem sido disponibilizados aos jurados, não se infere qualquer afirmação taxativa de eventual confissão informal expressamente atribuída ao ora revisionando, e de toda sorte, a análise concatenada desses documentos demonstra à saciedade que toda a acusação esteve assentada na confissão do réu
Fernando
e na circunstância de que o comprovante de pedágio demonstrou que o veículo VW Gol em que trafegavam os quatro acusados esteve no local do homicídio, no horário em que a vítima foi assassinada, e nenhum dos réus negou que efetivamente compareceu àquela propriedade rural, tendo intencionado apenas eximirem-se de responsabilidade pelo crime doloso contra a vida, dizendo que acompanhavam Fernando no intuito de buscar pertences pessoais esquecidos, sem conhecimento do que se desenrolou após referido réu ter supostamente se deparado com o indivíduo de vulgo “Latino” enquanto também encontrava fortuitamente a vítima
Josuel
e sua esposa.

E como o Conselho de Sentença julga conforme sua íntima convicção, decidindo com base em sua própria percepção dos fatos, sem a obrigação de fundamentar suas decisões –, não há como saber com certeza se foi efetivamente considerada essa confissão informal genérica mencionada
en passant
em alguns atos processuais e sem qualquer vinculação expressa à pessoa do revisionando; portanto, afirmar que o não reconhecimento da atenuante da confissão em benefício de
VALDEMILTON
configura manifesta ilegalidade, exigiria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência incompatível com a ação revisional, máxime porque os jurados são livres na valoração e na interpretação da prova, de modo que somente se admite a anulação de seus julgamentos, excepcionalmente, em casos de manifesta arbitrariedade ou total dissociação das provas contidas nos autos, o que não ocorreu na espécie.

Para mais, de acordo com o que preconiza o art. 492, I, do CPP, a circunstância atenuante da confissão espontânea somente pode ser considerada no cálculo da pena se sustentada em plenário do Júri Popular, seja no interrogatório judicial do réu, seja na sustentação oral da defesa constituída, e como visto, em nenhum momento o revisionando admitiu a prática do delito contra a vida que lhe foi imputado, muito menos sua defesa técnica debateu oralmente frente aos jurados eventual confissão, verificando-se, pois, da ata da sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri que, durante os debates, não foi levantada a atenuante em benefício do ora revisionando.

Em sendo a revisão criminal medida de caráter excepcional que pressupõe a comprovação da existência de flagrante ilegalidade, erro técnico ou evidente injustiça, não pode ser usada como instrumento para se adotar a corrente doutrinária ou jurisprudencial mais favorável ao condenado.

A revisão criminal tem o seu cabimento previsto no rol taxativo do art. 621 do Código de Processo Penal, não constituindo instrumento adequado para reabrir, a qualquer tempo, discussão que envolva o reexame probatório, por simples irresignação ou descontentamento da parte em relação ao provimento jurisdicional transitado em julgado; ao revés, sua finalidade se constitui em sanar eventual
erro judiciário
, em observância ao disposto no artigo 5º, LXXV da Constituição Federal,
não podendo ser utilizada como se apelação (ou recurso especial) fosse
, para rediscutir, minuciosamente e à luz dos mesmos elementos probatórios, as circunstâncias que já foram valoradas no processo originário.

E porquanto a revisão criminal tem cabimento restrito, a reanálise da dosimetria da pena pela estreita via eleita constitui prática permitida, mas excepcional, somente justificável em casos de flagrante ilegalidade ou erro técnico evidente, ou seja, quando o órgão prolator da decisão contraria o texto expresso da lei penal, o que não ocorreu no presente caso.

Com tais considerações, estou convencido de que a presente ação revisional está fadada ao insucesso.

CONCLUSÃO

Diante de tudo quanto exposto,
julgo
IMPROCEDENTE
o pedido revisional formulado por
VALDEMILTON ALVES DA SILVA
em face da condenação definitiva exarada na ação penal n. 1000026-33.2021.8.11.0108.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026